Tribunal: STF
Processo: RHC 211982
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Joemilly Paz de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 688.022/MS (eventos 25 e 26).



    A Recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, §§1º, I e 2º, da Lei 9.503/1997 ) (eventos 1, fls. 46-8; 2, fls. 36-7). 



    Extraio do acórdão recorrido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior e no Supremo Tribunal Federal – STF é no sentido de que a Lei n. 13.964/2019, no que tange ao Acordo de Não Persecução Penal, somente retroage aos processos cuja denúncia ainda não havia sido recebida quando de sua entrada em vigor. Precedentes.



    2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de a Recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Aduz que o recebimento da denúncia não impede o oferecimento do ANPP. Ressalta a pendência de julgamento do HC 185.913 por esta Suprema Corte. Requer a declaração de nulidade da sentença, com a remessa dos autos à origem para a manifestação ministerial sobre o acordo de não persecução penal (evento 29). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 49 ). 



    É o relatório.



    Decido.



    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste à Recorrente.



    Na espécie, a Corte Estadual afastou a possibilidade de retorno dos autos à origem para a realização do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do MP dos Estados e da União (CNPG), com o objetivo de orientar os membros do Ministério Público na interpretação da Lei nº 13.964/2019 aprovou os enunciados produzidos pelo Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM). Dentre os enunciados aprovados, o de nº 20 estabelece a possibilidade de proposição do acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Assim, considerando que, quando da vigência da Lei nº 13.964/2019,a denúncia já havia sido oferecida e recebida (04.12.2019), não há que se falar em oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. Nesse sentido, há manifestação do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.171.894 Rio Grande do Sul, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 19.02.2020 (...). Diante do exposto, não há que se falar em remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal, razão pela qual se afasta a alegação de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus”.



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, o fato delituoso ocorreu em 15.9.2019, a denúncia foi recebida em 03.12.2019, momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defendida pela parte ora Recorrente diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021. 



    No mesmo sentido, como bem posto no parecer ministerial “Com efeito, são vários os julgados desta Corte Suprema no sentido de que a melhor exegese do art. 28- A do CPP é aquela que evidencia que a composição se esgota na fase anterior ao recebimento da denúncia. Não apenas porque o dispositivo se refere a investigado (e não a réu) ou porque aciona o juiz das garantias (que não atua na instrução processual), mas sobretudo porque a consequência do descumprimento ou da não homologação é exatamente inaugurar a fase de oferta e de recebimento da denúncia (art. 28-A, §§ 8º e 10). De acordo com esse entendimento, se infere que o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade, mesmo porque a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia. Veja-se ainda que, na hipótese em análise, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, passou a integrar o ordenamento jurídico após o recebimento da denúncia contra o recorrente (03/12/2019)”.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora